Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702210-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: CHINAIDER TOLEDO JACOB D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo Ricardo Gomes da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a penhora de dez por cento (10%) da remuneração líquida da parte executada até a satisfação integral do crédito exequendo. Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o art. 833, inciso IV, do CPC, prevê expressamente a impenhorabilidade do salário. Afirma que a penhora no salário somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que o perigo de dano emerge de eventual dificuldade financeira que possa vir a passar, caso seja mantido o desconto em seu salário. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus rendimentos constritos. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, tudo está a indicar que essa regra pode ser excepcionada no presente caso, uma vez que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, ambos do CPC, e conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça (Acórdãos 1221162, 1655383, 1379697). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator